Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719628-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA SANTOS, BRISA MARIA RODRIGUES DA COSTA SANTOS AGRAVADO: CICERO AUGUSTO DE SOUZA, MARINETE STOBBERG, MAVILSON DE ARAUJO FREIRE, AGATHA ALECRIM FREIRE, JOÃO LUIZ FREIRE DE TAL, MARIANA DE TAL FREIRE, GABRIEL CESAR FREIRE, AGEU NETO FREIRE DE TAL, AMINA CESAR FREIRE DE TAL, MAVILSON FILHO DE TAL, NEIDE MARTINS GONZAGA, SERGIO RODRIGUES ALECRIM, SHEILA RODRIGUES ALECRIM FREIRE, SILVIA RODRIGUES ALECRIM, SOLANGE CRISTINA BUENO, ANTONIO AUGUSTO IGNACIO DE SOUZA, GILBERTO RODRIGUES NOGUEIRA, JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA ELIZABETH DE SOUZA, MARIA BEATRIZ DE SOUZA, CARLOS LEANDRO DA COSTA SANTOS, SILVIA LETICIA DA COSTA SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Abra-se vista à parte agravada para as contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador